Tribunal: TJDFT
Processo: 0716321-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0716321-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: CAMILA SILVA ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão do efeito suspensivo e antecipação de tutela, interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da busca e apreensão n.o 0701195-40.2024.8.07.0010, deferiu a liminar, determinando a expedição do mandado de reintegração de posse do veículo MARCA VOLKSWAGEN, MODELO TCROSS 200 1.0 TSI AT6 ETA, CHASSI 9BWBH6BF7M4059864, PLACA REM7B08, RENAVAM 1261389457, COR AZUL, ANO 2021/2021, nomeando a agravada como depositária e suspendeu o curso da busca e apreensão de n.o 0706227-60.2023.8.07.0010. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão agravada se mostra equivocada, pois o negócio jurídico realizado entre a agravada e a Sra. Janaina Alves Paulino é nulo, posto que realizaram alienação de bem em que, no momento da formalização do negócio jurídico e sua tradição, constava gravame de alienação fiduciária, na data de 24/07/2023. Alega que o perigo de dano fica demonstrado, pois a decisão agravada determina a restituição do bem à agravada, o que acarretará prejuízo ao agravante, pois o negócio jurídico realizado entre a agravada e a devedora fiduciante é nulo e não ocorreu com a devida anuência do credor, verdadeiro proprietário do bem. Aduz que a devolução do veículo pode acarretar a sua ocultação, o que é uma praxe em ações dessa natureza, por se tratar de bem móvel que pode ser ocultado e depreciado. Sustenta que restou demonstrada também a probabilidade do direito, pois o negócio jurídico realizado entre a devedora e a agravada é nulo. Requer que seja deferida a concessão do efeito suspensivo e a tutela antecipada para deferimento da liminar de busca e apreensão. Preparo recolhido (ID n.o 58318784 e 58318785). Em decisão de ID n.o 58388781 - Pág. 1/3 foi deferido efeito suspensivo ativo, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, para inviabilizar vedar a restituição do veículo à agravada, até o julgamento do mérito do recurso. A agravada não apresentou contrarrazões (ID n.o 59458661). Preparo recolhido (ID n.o 58318784 e 58318785). É o relatório. Decido. Em consulta ao Processo n.o 0701195-40.2024.8.07.0010 verifica-se que, em 16/07/2024, foi proferida sentença, em que o Magistrado a quo revogou a liminar de ID n.o 190844617 e julgou improcedentes os embargos de terceiro. Segundo o art. 1.018, § 1o, CPC, a superação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento. Esse entendimento tem apoio na jurisprudência desta Corte de Justiça: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DESENTENÇA. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFASTADA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSOS PREJUDICADOS. MULTA DO ART. 1.021, §4o, DO CPC. PRESSUPOSTOS NÃO CONFIGURADOS. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O recurso apresentou suficientemente as razões do seu inconformismo, impugnando o indeferimento da decisão agravada, razão pela qual merece conhecimento. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade afastada. 2. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento e agravo interno interpostos contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 3. Não se verifica, ao menos por ora, abuso do direito processual de recorrer, motivo pelo qual a improcedência do recurso não é manifesta a ensejar a aplicação da multa do art. 1.021, §4o, do CPC. 4. Agravo interno conhecido, mas improvido”. (7a Turma Cível, 07015100620208079000, rela. Desa. Gislene Pinheiro, DJe 28/06/2021) Posto isso, considerando a superveniência da sentença que afasta o interesse e a possibilidade de prosseguimento do processo, JULGO PREJUDICADO O RECURSO de agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto, nos termos do disposto no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão. Após, arquivem-se, com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador